Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 0743337-57.2022.8.07.0001 APELANTE: LUDMILA BORGES REICHERT APELADO: CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE DESPACHO Revendo os autos, na origem, verifiquei que a parte ora autora, ora apelada, pediu (ID 55847770, p. 13, item i) a condenação da parte requerida, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação. A sentença, ora sob reexame, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Adiante, em suas contrarrazões (ID 55847943, p. 20, item g), a autora, ora apelada, formula pedido de majoração da citada verba para 20% sobre o valor da causa. Diante destes termos divergentes, é preciso que seja esclarecida a real pretensão da parte autora, ora apelada, pelo que também deve ser instada a parte contrária. Por essa razão, e com base no artigo 10, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, se manifestem nos autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator